Tribunal: TJBA
Processo: 0003602-24.2012.8.05.0079
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos Infringentes n.º 0003602-24.2012.8.05.0079 – Comarca de Eunápolis/BA Embargante: Rafael Gomes Santos Defensora Pública: Dra. Alda Monteiro Gonçalves Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça por delegação: Dr. Danilo Monteiro de Araújo Oliveira Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira (Juiz convocado em substituição ao Des. João Bosco de Oliveira Seixas), Des. Mário Alberto Simões Hirs e Des. Antônio Cunha Cavalcanti (designado para lavrar o acórdão) Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). DECISIO COLEGIADO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, MANTEVE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ENTENDEU PELO AFASTAMENTO DA REFERIDA MAJORANTE. INACOLHIMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Rafael Gomes Santos, em face de acórdão (Id. 41573535) proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal que rejeitou a preliminar e, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, em consonância com o voto do Eminente Des. Antônio Cunha Cavalcanti. II – Extrai-se dos autos que o Embargante, em concurso de agentes, na manhã do dia 21/03/2011, dirigiu-se até um estabelecimento comercial localizado no bairro Gusmão, Município de Eunápolis, surpreendeu o administrador da loja e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos equipamentos eletrônicos. Na manhã do dia 01/04/2011, o Recorrente retornou ao mesmo local, desta feita sozinho, surpreendeu a mesma vítima e, novamente, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu mais produtos. Concluída a instrução criminal, o Embargante foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, c/c art. 69, do Código Penal. Em face da sentença condenatória, Rafael Gomes Santos interpôs Recurso de Apelação. Por maioria de votos, negou-se provimento ao Apelo defensivo (Id. 41573535). Restou vencido o Eminente Des. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, que votou pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, no sentido de afastar a causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo, redimensionando as penas impostas ao Sentenciado (voto vencido, Id. 41573534). III – Ainda inconformado, Rafael Gomes Santos opôs os presentes Embargos Infringentes, sustentando, em suas razões recursais (Id. 42634560), que deve prevalecer o voto vencido que concluiu pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Assevera que, para o reconhecimento da aludida majorante, faz-se necessário que haja outro meio de prova robusto capaz de demonstrar a existência de arma, não bastando apenas afirmação da vítima e depoimento de testemunha que, sequer, presenciou a prática delitiva. IV – Da análise do feito, depreende-se que a divergência diz respeito tão somente à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo a douta maioria dos integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça concluído que o arcabouço probatório é suficiente para a manutenção da referida majorante. Não obstante os fundamentos deduzidos no voto vencido, deve prevalecer a conclusão majoritária, pois se vislumbram, nos autos, elementos probatórios suficientes para a condenação do Embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, conforme bem explicitou o Eminente Relator designado para lavrar o acórdão proferido no Recurso de Apelação: “No que diz respeito à majorante do uso de arma de fogo, insta ressaltar que para a incidência desta no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia no artefato bélico, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na situação em espeque. Eis o teor do Art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, in verbis: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; Consabido que a jurisprudência pátria remansosa e pacífica assevera que a apreensão e perícia do artefato bélico utilizado na empreitada criminosa é desnecessária quando, mediante a análise de outras provas, seja possível atestar sua utilização. Esse é, perfeitamente, o caso dos autos. Importa reiterar que a vítima Cleber Santos Nogueira asseverou, categoricamente, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, que ‘[...] no dia 21/03/2011, aproximadamente às 8h20min, dois indivíduos, sendo um deles magro, moreno, 1,65 de altura, rosto afilado, bigode ralo, e o outro comparsa sendo branco, alto, adentraram no seu estabelecimento comercial, Eletrosom Áudio e Iluminação, ambos portando armas de fogo [...]’. Repise-se, nesse diapasão, que em depoimento judicial, prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a mesma vítima, com contundência, consignou que o Réu, ora Apelante, ‘levantou a arma’ quando do assalto praticado - o que demonstra o emprego do artefato bélico na conduta delitiva sob apreciação nestes fólios. [...]. Com efeito, o judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Eminente Dr. Nivaldo dos Santos Aquino, assevera que ‘não resta dúvidas quanto à presença da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que, para a sua configuração, não se exige sequer a apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia, em razão de ter sido comprovada a sua efetiva utilização na prática delitiva através do depoimento da vítima colacionado aos autos.’ Assim sendo, impõe-se manter intacta a dosimetria da pena em todas as suas fases, reconhecendo a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo na conduta delitiva apurada”. V – Desse modo, compulsando os autos, conclui-se que, de fato, as declarações seguras da vítima, em ambas as fases da persecução criminal, evidenciam que houve o uso do referido artefato bélico durante as empreitadas criminosas. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo são dispensáveis a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova. Conforme ressaltou o insigne Procurador de Justiça: “A pretensão defensiva não merece acolhimento, reiterando-se, na íntegra, os termos do Parecer colacionado no evento de ID. 34764932, resenhando-se, apenas para argumentar, as seguintes considerações. Ora, é consabido que o entendimento adotado majoritariamente pelos Tribunais Superiores é no sentido de que o laudo pericial da arma empregada na prática do crime de roubo é prescindível, e pode ser suprido por outros elementos de prova, tal qual a prova testemunhal, quando da impossibilidade da realização da perícia [...]”. VI – Por conseguinte, diante dos elementos probatórios coligidos aos autos, devem prevalecer os fundamentos que embasaram a conclusão majoritária no sentido de manter a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes. VIII – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 0003602-24.2012.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Embargante, Rafael Gomes Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.